Tribunal: TJSP
Processo: 1011822-56.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão por culpa exclusiva das vendedoras – Inteligência da Súmula 543 do STJ – Restituição dos valores pagos, contudo, que deve observar o percentual de retenção indicado pelo autor na inicial, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita – Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC/2015 - Resolução do contrato e multa moratória análoga a perdas e danos –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão por culpa exclusiva das vendedoras – Inteligência da Súmula 543 do STJ – Restituição dos valores pagos, contudo, que deve observar o percentual de retenção indicado pelo autor na inicial, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita – Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC/2015 - Resolução do contrato e multa moratória análoga a perdas e danos – Não cumulação – Pretendendo o credor resolver o contrato, e não exigir seu cumprimento, sem adimplir o restante do preço, só pode pleitear interesses negativos, como se o contrato não houvesse sido celebrado – Juros de mora – Incidência a partir da citação diante da culpa exclusiva das rés – Inteligência do art. 405 do CC - Recurso provido em parte.